Tribunal: TJMT
Processo: 1023404-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023404-85.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: VALCIR ANTONIO BELUSSO E OUTROS.
AGRAVADO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Processo na origem: 1007320-83.2020.8.11.0040
Comarca de Sorriso.
DESPACHO
Agravo de instrumento interposto por VALCIR ANTONIO BELUSSO E OUTROS de decisão que indeferiu tutela de urgência.
AÇÃO: Ação Civil Pública (Proc. n° 1007320-83.2020.8.11.0040 - Código 11710488) que VALCIR ANTONIO BELUSSO E OUTROS movem contra UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu pedido de tutela de urgência cujo objetivo era suspender a cobrança das mensalidades com o valor do reajuste que reputa ilegais e cobrar apenas o valor que entende correto, além de manter o serviço. (ID 46616981 - Pág. 2/5).
Os agravantes não colacionaram o comprovante do recolhimento do preparo nem pugnaram pela juntada posterior deste (ID 66303495 - Pág. 1).
Nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC intimem-se os agravantes, na pessoa de seu advogado, para comprovar o recolhimento do preparo na interposição do recurso, facultando-lhes realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Intimem-se.
Cuiabá, 16 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator